Tribunal: TJBA
Processo: 8006464-04.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006464-04.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUZIA JAQUELINE NERY DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. DEVER DE INDENIZAR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO VÍNCULO. FICHA FINANCEIRA. REGIME JURÍDICO ÚNICO. DOCUMENTO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, CPC. INÉRCIA PROBATÓRIA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO TEMA 635 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal aposentada em face de sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de 9 (nove) meses de licença-prêmio não gozadas em pecúnia. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação da efetividade no cargo, por não ter a autora apresentado comprovante de aprovação em concurso público. A Apelante busca a reforma integral do julgado para que seu pleito indenizatório seja acolhido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ficha financeira, documento oficial emitido pelo Município que atesta o vínculo da servidora ao Regime Jurídico Único, constitui prova suficiente de sua efetividade para o fim de reconhecer o direito à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, e, consequentemente, a quem incumbe o ônus de elidir tal prova. III. RAZÕES DE DECIDIR A ficha financeira, por ser documento público produzido unilateralmente pela própria Administração, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Ao descrever o vínculo da Apelante como "Servidor Regido pelo Regime Jurídico Único", estabelece forte indício da natureza estatutária e efetiva da relação funcional. Incumbia à Fazenda Pública, na condição de ré e detentora de todos os registros funcionais da servidora, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera negativa genérica da efetividade, desacompanhada de qualquer contraprova documental, não é capaz de infirmar o conteúdo do documento oficial apresentado pela parte autora. Reconhecido o direito à licença-prêmio e verificada a impossibilidade de sua fruição em virtude da aposentadoria, a conversão do benefício em pecúnia é medida imperativa. Tal entendimento visa a coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho da servidora sem a correspondente contraprestação do descanso remunerado. A matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 635 de Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, conhece-se do Recurso de Apelação e dá-se-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, condenando-se o Município de Juazeiro ao pagamento da indenização correspondente aos meses de licença-prêmio não gozados, com os consectários legais. Invertem-se os ônus da sucumbência. Teses de julgamento: "1. A ficha financeira que atesta o enquadramento do servidor no Regime Jurídico Único é documento hábil a comprovar a efetividade do vínculo, cabendo à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova em contrário." "2. É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do ente administrativo, conforme tese fixada no Tema 635/STF." Dispositivos legais relevantes: Constituição Federal de 1988, art. 37, II. Código de Processo Civil de 2015, arts. 85, § 3º, I, e 373, II. Jurisprudência pertinente: STF, Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013 (Repercussão Geral – Tema 635). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006464-04.2021.8.05.0146, em que figura como apelante LUZIA JAQUELINE NERY DE OLIVEIRA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)